Tribunal: TJDFT
Processo: 0751295-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0751295-15.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MARLON TAKAO TOKENSHI DE MEO AGRAVADO: RAFAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS DECISÃO O presente recurso foi julgado, portanto, inadmissível o pedido por ausência de previsão legal. Ainda que assim não o fosse, o requerimento veio desamparado da necessária comprovação da hipossuficiência. É pertinente esclarecer, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o benefício da gratuidade de justiça, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc. Certificado o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator